Tribunal: TJDFT
Processo: 0715225-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715225-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que o presente agravo de instrumento se insurge contra o suposto pronunciamento judicial, que condicionou o deferimento do destaque dos honorários contratuais a apresentação de declaração assinada pela parte exequente/contratante, autorizando a dedução da quantia de seu crédito. Contudo, analisando o processo de origem, observa-se que no despacho de manutenção da decisão agravada, o Juízo de origem manteve a decisão recorrida, e na mesma oportunidade assentou o seguinte: “Cuida-se de informação de interposição de AGi contra a decisão que indeferiu fixação de honorários da fase de conhecimento e determinou apresentação de declaração de não adiantamento da despesa quanto aos honorários contratuais. Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamento e destaco que não houve o indeferimento dos honorários contratuais, mas mera determinação de comprovação de que não houve pagamento adiantada na forma da lei. Aguarde-se o prazo para manifestação quanto à impugnação do DF”. (id. 91704153 – processo de origem) Em sendo assim, considerando que não houve indeferimento do destaque de honorários, mas sim de determinação quanto a demonstração de que não houve pagamento adiantado pelo Exequente, determino a intimação da parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça nos autos a pretensão recursal quanto ao deferimento de destaque de honorários condicionado a alegada apresentação de declaração autorizando a dedução da quantia de seu crédito. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora